Tribunal: TJDFT
Processo: 0733908-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733908-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF, indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto e fixou como termo inicial do prazo de suspensão, previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, a data de 23/10/2021 (ID 195937153, autos 0037260-32.2016.8.07.0018). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar como termo inicial da suspensão a data da juntada do aviso de recebimento – AR devolvido; 2) a ciência da diligência infrutífera ocorreu apenas em 03/11/2021, conforme registro eletrônico; e 3) a correção da data é essencial para evitar o reconhecimento prematuro da prescrição intercorrente. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja fixado como marco inicial do prazo de suspensão o dia 03/11/2021. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator